Tribunal: CARF
Processo: 10410.008937/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.008937/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.188 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
GAZETA DE ALAGOAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONHECIMENTO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula Carf no 2).
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
REGISTRO CONTÁBIL.
O contribuinte é obrigado a lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, em contas individualizadas, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
MULTA
ISOLADA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA VINCULADA AO TRIBUTO. CONCOMITÂNCIA.
O descumprimento da obrigação acessória converte-a em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária decorrente. Não se confundem os fatos
geradores do tributo e da multa pelo descumprimento de obrigação acessória;
portanto, não ocorre bis in idem ao se lançar as duas multas.
JUROS SOBRE MULTA.
Incidem juros moratórios sobre a multa de ofício, calculados à taxa Selic
(Súmula Carf no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.008937/2008-11
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.188 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.008937/2008-11

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por deixar, o contribuinte, de lançar
mensalmente, em títulos próprios da contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias do ano de 2004 (CFL 34).
A impugnação do lançamento foi considerada improcedente (e-fls. 77 a 83).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 89 a 106) em que se alegou:
a) que, equivocadamente, desistiu do contencioso (e-fl. 89) para incluir o crédito
tributário no parcelamento instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009; porém, constatado o equívoco, porquanto os débitos deste processo não
poderiam ser parcelado nas condições da lei, reafirmou a intenção de
prosseguir com o contencioso administrativo;
b) que os fatos narrados pela Autoridade Lançadora não se subsumem aos
fundamentos apostos;
c) que não caberia a aplicação da multa isolada em concomitância com a multa
de ofício vinculada à obrigação principal, também objeto de lançamento;
d) que seria indevidos juros sobre a multa;
e) a inconstitucionalidade do lançamento por ofensa a princípios constitucionais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Como bem apontado pelo recorrente, entendo que a renúncia à via administrativa
no presente caso não teve qualquer efeito, pois o § 2o do art. 1o da Lei no 11.941, de 2009,
condicionou o parcelamento a débitos vencidos até 30/11/2008, e o débito a que se refere este
processo foi constituído em 05/12/2008.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.188 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.008937/2008-11

O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidade, por força da Súmula Carf no 2.
1
Subsunção dos fatos à norma
Quanto à alegada discrepância entre os fatos apontados pela Autoridade
Lançadora e os fundamentos do lançamento, não vejo como dar provimento à matéria.
A Autoridade Lançadora identificou os seguintes fatos (e-fl. 9):
Durante ação fiscal desenvolvida na empresa autuada constatou-se, durante a análise
dos livros contábeis (Diário e Razão), que a mesma contabilizou, durante o ano de 2004,
na conta 211090006 - Comissões de Agências, créditos e débitos tanto a pessoa jurídica
como a pessoa física. Foram anexadas a 1a via do relatório do Auto de Infração
DEBCAD 37.194.229-2, cópias dos livros Diário (fls 148 a 218) e do Razão (fl 219 a
297). Ao lançar na mesma conta verbas incidentes e não incidentes de contribuição
previdenciária, a empresa infringiu o art. 32, II, da Lei no 8.212/91 de 24/07/1991
combinado com o art. 225, II, e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999. Não ficou caracterizada
reincidência .
O recorrente alegou que os dispositivos normativos apontados pela Autoridade
Fiscal referiam-se ao lançamento mensal dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, e
não ao registro em contas distintas de pagamentos que incidiram o tributo e que não incidiram
(e-fls. 94 e 95):
18. Assim, tais dispositivos dizem respeito à ausência de lançamento mensal, por parte
da empresa, em títulos próprios de sua contabilidade (livro razão e diário), de forma
discriminada, dos fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
19. De fato, a situação efetivamente ocorrida não se coaduna com o disposto na norma,
tendo em vista que a empresa Recorrente não deixou de lançar em seus livros contábeis
os fatos geradores das contribuições, 0 montante descontado e as contribuições a seu
cargo.
20. Tanto é que o próprio i. Auditor Fiscal constatou que a Recorrente efetuou a
contabilização, durante o ano de 2004, da conta 211090006 - Comissões de Agências.
Assim, não há que se falar em falta de lançamento mensal.
21.No máximo, estaria caracterizado adotado pela Recorrente, uma vez um erro no
procedimento que lançou créditos e débitos tanto a pessoa jurídica como a pessoa fisica,
lançando na mesma conta verbas incidentes e não incidentes de contribuição
previdenciária.
Os dispositivos normativos em questão são:
a) Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos; . (Sem grifo no original.)
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.188 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.008937/2008-11

b) Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
II-lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos; . (Sem grifo no original.)
(...)
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I-atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II-registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços. (Sem grifo no original.)
§14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
§15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração
contábil.
Ora, o recorrente tergiversa. O comando legal não se refere apenas a aspecto
temporal do registro, que deve ser mensal. É evidente, óbvio e cristalino que o legislador
originário e o derivado estabeleceram, para o contribuinte, o dever de efetuar os registros de
modo a permitir identificar os fatos geradores e bases de cálculo das contribuições
previdenciárias. Ao misturar, na mesma conta contábil, registros de fatos geradores, que
consistiram no pagamentos a contribuintes individuais, e de outros fatos que não incidem o
tributo a empresa deixou de cumprir com a obrigação de registrar em títulos próprios. Além
disso, os registros deveriam ser feitos em contas individualizadas. A conduta do contribuinte
dificultou a identificação, clara e precisa, das rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-
contribuição para cada beneficiário.
2
Multa isolada e multa vinculada
Quando à incidência de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória
em concomitância com a multa de ofício vinculada ao tributo, não assiste razão ao recorrente. Ao
contrário do afirmado, não se tratam do mesmo fato gerador. A multa deste processo decorreu do
descumprimento, pelo contribuinte, do dever de efetuar a retenção da contribuição previdenciária
devida por contribuintes individuais que lhes prestaram serviços. Nos termos do § 3o do art. 113
do Código Tributário Nacional, a inobservância da obrigação acessória implica sua conversão
em obrigação principal quanto à penalidade pecuniária decorrente. A multa vinculada ao tributo
tem natureza distinta e decorre do não pagamento da obrigação principal, e não do
descumprimento de obrigação acessória. Não se confundem os fatos geradores do tributo e da
multa pelo descumprimento de obrigação acessória; portanto, não ocorre bis in idem ao se lançar
as duas multas.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.188 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.008937/2008-11

3
Juros sobre multa
Quanto à incidência de juros sobre a multa, invoco a Súmula Carf no 108 que
estabelece que incidem juros moratórios sobre a multa de ofício, calculados à taxa Selic.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação de
inconstitucionalidades, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital